Tribunal: TJSP
Processo: 2045664-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU APENSAMENTO DE AUTOS. EXTINÇÃO DE PARTE DOS PROCESSOS CUJOS AUTOS SE PRETENDE APENSAR. AGRAVO PREJUDICADO NESSE ASPECTO. REUNIÃO DE OUTRA PARTE DOS EXECUTIVOS FISCAIS. POSTULAÇÃO DA AUTARQUIA CREDORA, IDENTIDADE DE PARTES, FASES PROCEDIMENTAIS ANÁLOGAS E COMPETÊNCIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. REUNIÃO DOS FEITOS

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU APENSAMENTO DE AUTOS. EXTINÇÃO DE PARTE DOS PROCESSOS CUJOS AUTOS SE PRETENDE APENSAR. AGRAVO PREJUDICADO NESSE ASPECTO. REUNIÃO DE OUTRA PARTE DOS EXECUTIVOS FISCAIS. POSTULAÇÃO DA AUTARQUIA CREDORA, IDENTIDADE DE PARTES, FASES PROCEDIMENTAIS ANÁLOGAS E COMPETÊNCIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. REUNIÃO DOS FEITOS RECOMENDÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.